Tribunal: TJSP
Processo: 2061724-05.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO DE PRECATÓRIO EXPEDIDO EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO ANULADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OUTRO PRECATÓRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.